Tribunal: STF
Processo: HC 147709
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-08
Data de publicação: 2018-05-08

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus substitutivo de Agravo Regimental. Associação para o tráfico de drogas. Corrupção passiva. Violação de sigilo funcional. Alegação de cerceamento de defesa. Inadequação da via eleita. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado em substituição ao agravo regimental cabível na origem. Inadequação da via eleita. Precedentes.  



    2. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada no sentido de que não se proclama nulidade sem a demonstração de efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 523/STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.”.



    3. Na hipótese dos autos, houve alegação de nulidade desacompanhada da indispensável comprovação de efetivo prejuízo, conforme exigido pelo art. 563 do CPP e pela Súmula 523/STF. No caso, o julgador, diante do conflito entre a razoável duração do processo e a garantia da ampla defesa, ordenou o prosseguimento da causa, tendo em vista que a defesa não apresentou prova convincente de prejuízo para os acusados.



    4. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Habeas Corpus não conhecido, revogada a liminar.